Tribunal: TJSP
Processo: 1115151-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Cartão de crédito.

Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. obrigação de fazer. Operações contestadas pelo cliente. Alegação de cobrança indevida e negativação do nome do autor. Estorno das transações impugnadas. Comprovação. Danos morais. Inocorrência. Sentença de improcedência. Manutenção.
Com efeito, houve pronto atendimento ao intento do cliente,

Ementa:

Contrato bancário. Cartão de crédito.

Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. obrigação de fazer. Operações contestadas pelo cliente. Alegação de cobrança indevida e negativação do nome do autor. Estorno das transações impugnadas. Comprovação. Danos morais. Inocorrência. Sentença de improcedência. Manutenção.
Com efeito, houve pronto atendimento ao intento do cliente, constando na fatura a descrição dos protocolos de contestação das transações, com estorno dos valores, ausente qualquer cobrança relacionada aos lançamentos impugnados. Ademais, a negativação do nome do autor se revelou legítima, pois decorrente de inadimplemento de débito de operações não refutadas pelo consumidor. Na situação em testilha, embora o recorrente afirme ter sido lesado com os lançamentos indevidos em seu cartão de crédito, o evento narrado na exordial não tem o poder daninho que a ele tenta lhe impingir.

Apelação não provida.